Tribunal: STF
Processo: RHC 99685
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
   AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU QUANTO À SENTENÇA DE 
   PRONÚNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO. NULIDADE. NÃO 
   OCORRÊNCIA. AINDA QUE HOUVESSE NULIDADE, ESTA SERIA RELATIVA. FALTA 
   DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
   DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO.
I - Não há nulidade, por falta de 
   intimação dos advogados, quando o réu é intimado pessoalmente da 
   sentença de pronúncia e, conforme restou comprovado, sua defesa 
   revelou plena ciência do ato.
II - A alegação de eventual nulidade 
   deve ser arguida em momento oportuno sob pena de preclusão. 
   Necessária, também, a comprovação do prejuízo sofrido.
III - As 
   nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia deverão ser 
   arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as 
   partes, sob pena de considerar-se sanadas, nos termos do art. 571, V,
   e 572, ambos do CPP.
IV - Recurso improvido.